Tribunal: TJSP
Processo: 1030669-69.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Reconhecimento de homonímia em relação a um dos autores – Extinção da ação – Descabimento – Existência de litisconsórcio ativo – Possibilidade de seguimento da ação em relação aos demais.

Apelação provida.